Tribunal: TJMT
Processo: 1040748-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040748-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MAURICIO ROVERSI - CPF: 176.511.901-49 (AGRAVANTE), ONDINA ALVES ROVERSI - CPF: 482.037.001-44 (AGRAVANTE), MACDONALD ROVERSI - CPF: 990.149.551-20 (AGRAVANTE), FAUSTO ROVERSI NETO - CPF: 003.195.791-90 (AGRAVANTE), RENATA DELMONDES DEGASPERY SILVA ROVERSI - CPF: 002.638.271-78 (AGRAVANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J FARIAS GESTAO DE NEGOCIOS E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 46.436.284/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial. Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Impugnação de Crédito. Cooperativa de Crédito. Ato Cooperativo Típico. Crédito Extraconcursal.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Recuperanda em virtude da decisão que acolheu a Impugnação de Crédito apresentada pela Cooperativa, reconheceu a natureza extraconcursal de crédito e determinou sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado do incidente de impugnação de crédito, sem abertura de fase para especificação de provas; (ii) definir se os créditos oriundos das operações realizadas com a cooperativa possuem natureza de ato cooperativo

III.
Razões De Decidir

3.
A falta de intimação para especificação de provas não configura cerceamento de defesa quando a parte não requer, na contestação, a produção de prova pericial ou qualquer outra, especialmente quando a controvérsia envolve matéria de direito ou fato documentalmente comprovado.

4. A concessão de crédito pela cooperativa ao cooperado está compreendida entre os objetivos sociais da cooperativa de crédito e, por isso, configura ato cooperativo típico, nos termos do art. 79 da Lei n. 5.764/71.

5. A redação conferida ao § 13 do art. 6o da Lei 11.101/2005 pela Lei n. 14.112/2020 estabelece que os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

6. A jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.091.441/SP) firmou entendimento de que a utilização de instrumentos com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, o ato cooperativo, quando vinculado ao objeto social da cooperativa.

7. No caso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a natureza cooperativa da operação e a extraconcursalidade do crédito impugnado, determinando sua exclusão do quadro geral de credores.

IV.
Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
O julgamento antecipado do incidente de impugnação de crédito não configura cerceamento de defesa quando a parte não requer produção de provas e a controvérsia pode ser resolvida com base em documentos. 2.
A concessão de crédito por cooperativa de crédito a cooperado, quando voltada à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, configura ato cooperativo típico. 3. Os créditos decorrentes de atos cooperativos típicos, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão do § 13 do art. 6o da Lei 11.101/2005.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei 5.764/71, art. 79, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.091.441/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.885.284/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, REsp 1.799.932/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; TJMT, RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.03.2025, DJE 21.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Mauricio Roversi e Outros – todos em Recuperação Judicial
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Impugnação de Crédito n. 1010537-75.2025.8.11.0003, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
, julgou procedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito da Cooperativa da relação de credores do Grupo Roversi.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz singular suprimiu a fase de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento do incidente.

No mérito, alegam que os contratos discutidos não se enquadram no conceito de ato cooperativo previsto no artigo 79 da Lei no 5.764/1971, pois caracterizam operações de mercado com objetivo de lucro.

Por essa razão, defendem que o crédito deve ser tratado como concursal e se submeter aos efeitos da Recuperação Judicial.

Requerem o provimento do Recurso, a nulidade da sentença e retorno dos autos à origem para especificação de provas e realização de perícia contábil.

Subsidiariamente, pleiteiam a reforma da sentença e o reconhecimento da natureza concursal do crédito da cooperativa, mantendo-o no quadro geral de credores e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Não foi formulado pedido liminar (Id.

331476379).

Contraminuta juntada no Id. 339106886.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 274756397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mauricio Roversi e Outros – todos em Recuperação Judicial
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da sentença proferida nos autos da Impugnação de Crédito n. 1010537-75.2025.8.11.0003.

Ao que se extrai do PJe, em 18/04/2024, Mauricio Roversi, Ondina Alves Roversi, Macdonald Roversi, Fausto Roversi Neto e Renata Delmondes Degaspery Silva Roversi, todos integrantes do "Grupo Roversi", ajuizaram pedido de Recuperação Judicial (PJe n. 1009193-93.2024.8.11.0003) perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na Relação de Credores apresentada, constou a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
como detentora de 23 (vinte e três) créditos, totalizando R$ 15.243.078,29 (quinze milhões, duzentos e quarenta e três mil, setenta e oito reais e vinte e nove centavos), todos classificados como quirografários sujeitos à recuperação judicial.

Diante disso, em 25/04/2025, a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado apresentou
Impugnação de Crédito
e requereu a exclusão, sob a alegação de que os créditos decorrem de atos cooperativos praticados entre a cooperativa e seus associados e que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Alternativamente, pleiteou a exclusão dos créditos garantidos por alienação fiduciária (cédulas C20330388-8, C20330484-1, C10330989-2, C10331423-3, C10332742-4, C20330799-9, C30330782-6, C30333798-9, C30330267-0, C10330852-7, C10333123-5 e C20331546-0).

Subsidiariamente, pugnou pela reclassificação dos créditos com garantia fiduciária da classe quirografária para a classe de créditos com garantia real.

O Juiz singular acolheu os argumentos da Cooperativa, julgou procedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, dada sua natureza extraconcursal.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Preliminarmente, sustentam cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz singular suprimiu a fase de intimação das partes para especificação de provas antes do julgamento do incidente, o que impediu de pleitear prova pericial.

A preliminar não merece prosperar.

Não se desconhece o entendimento de que o incidente de impugnação de crédito caracteriza procedimento de cognição exauriente, no qual deve ser oportunizada às partes o pleno contraditório e a ampla instrução probatória, em rito semelhante ao ordinário, nos termos dos artigos 13 e 15 da Lei n. 11.101/2005. A propósito: STJ - REsp: 1799932 PR 2019/0046056-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 01/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2020.

No entanto, no caso, inexiste cerceamento de defesa, pois, conforme se verifica dos autos, os Recorrentes apresentaram contestação à impugnação de crédito sem formular pedido de produção de provas, tampouco de realização de perícia contábil.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (AgInt no AREsp n. 1 .885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).

Na hipótese, a definição da natureza do crédito deriva essencialmente da análise dos contratos e documentos já acostados aos autos, ou seja, de prova documental.

Nesse contexto, inexiste necessidade de perícia contábil ou de outras provas para elucidar a controvérsia, pois a natureza do ato cooperativo se extrai da análise jurídica dos instrumentos contratuais e de sua compatibilidade com os objetivos sociais da cooperativa. Dessa forma,
rejeito a preliminar.

No mérito, alegam que os contratos não se enquadram no conceito de ato cooperativo previsto no artigo 79 da Lei no 5.764/1971, pois caracterizam operações de mercado com objetivo de lucro e, por essa razão, não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial.

É pertinente destacar que a Lei de Recuperação e Falências foi alterada pela Lei n. 14.112/2020, que modificou o § 13 do artigo 6o, e passou a dispor que os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do artigo 79 da Lei n. 5.764/71, não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial.

Por atos cooperativos, entendem-se aqueles praticados entre as Cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas Cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais (artigo 79 da Lei 5.764/71).

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.091.441/SP (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de 28/5/2025), firmou orientação no sentido de que o critério determinante para a qualificação de determinado crédito como cooperativo não reside na forma jurídica do instrumento utilizado, mas na finalidade da operação e em sua vinculação ao objeto social da cooperativa.

Neste contexto, a utilização de títulos de crédito com estrutura bancária não descaracteriza, por si só, a natureza cooperativa da relação.

Destacou que, a princípio, é suficiente que os atos sejam praticados entre a cooperativa e o cooperado para a consecução do objeto social para serem considerados atos cooperativos, regidos pelo mutualismo.

Nessa perspectiva, a concessão de crédito ao cooperado está compreendida no objeto social das cooperativas de crédito, de modo que configura ato cooperativo típico e, por expressa previsão legal, não se sujeita à recuperação judicial.

A propósito:

(...) 3. Ato cooperativo é aquele praticado entre a cooperativa e seus associados visando à consecução dos objetivos sociais da cooperativa. Inteligência do parágrafo único do artigo 79 da Lei no 5.764/1971. 4. A Lei no 14.112/2020 introduziu o § 13 no artigo 6o da LREF, que excluiu dos efeitos da recuperação judicial do cooperado os atos cooperativos. 5.
Na hipótese, o ato de concessão de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.091.441/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

A jurisprudência deste Tribunal também já se firmou em sentido semelhante:

(...) 2. A Lei no 14.112/2020 deu nova redação ao § 13 do artigo 6o da Lei de Falência e Recuperação Judicial, o qual prevê expressamente que todos os créditos decorrentes de atos cooperativos, praticados entre sociedades cooperativas e seus associados, serão extraconcursais. Assim, não se submetem aos efeitos da ação de recuperação judicial.
3. Relação jurídica estabelecida entre a cooperativa e seus associados na realização de seu objeto social, como a que deu origem ao crédito discutido nos presentes autos, possui atributos próprios e não perde sua natureza de ato cooperativo apenas por se tratar de operação financeira ou bancária ou por existir oferta de bens ou serviços semelhante no mercado. Inteligência do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 5.764/71. (TJMT RAI 1019571-20.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/03/2025, DJE 21/03/2025).

No caso, os créditos impugnados decorrem de contratos firmados entre a Cooperativa e os Recorrentes, na qualidade de cooperados, para a consecução dos objetivos sociais previstos no estatuto da cooperativa, quais sejam, a prestação de serviços financeiros aos associados mediante mutualidade.

Dessa forma, correta a sentença recorrida ao reconhecer a natureza cooperativa da operação e a consequente extraconcursalidade do crédito, excluindo-o do alcance da recuperação judicial.

Quanto à alegação de que há julgados deste Tribunal e de outros Tribunais em sentido contrário, cumpre esclarecer que a questão foi recentemente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou a extraconcursalidade dos créditos decorrentes de atos cooperativos. Nesse sentido: AREsp n. 2.972.502/GO, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09/12/2025, DJEN 16/12/2025.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, pois não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026